Tribunal: STF
Processo: HC 54016
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS - CRIME DE FURTO E ROUBO - REINCIDÊNCIA ESPECIFICA. 
I - É ESPECIFICA A REINCIDÊNCIA NOS CRIMES DE FURTO E ROUBO, QUE SÃO DA MESMA NATUREZA, SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RECR: Nº 79.494-SP - 1ª TURMA RELATOR MINISTRO BILAC PINTO - DJ DE 08.01.75. PÁG. 74; RECR Nº 79.353 - SP - 2ª TURMA - RELATOR MINISTRO CORDEIRO GUERRA - DJ DE 13.12.74 - PÁG. 9.355).